Tribunal: TJMT
Processo: 0004295-31.2013.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004295-31.2013.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
]

PARTE(S):

[ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 895.001.801-20 (APELANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO - CPF: 895.001.801-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (convocado), 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. ASSALTO EM IMÓVEL DA PREFEITURA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de assalto em imóvel da prefeitura, condenando solidariamente o Município e o Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Município de Cáceres, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela ocorrência de danos morais decorrentes de assalto em imóvel público onde o autor exercia função de vigilante.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do ente público, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o dano.

A atividade de vigilante naturalmente envolve riscos, não havendo demonstração de omissão específica ou falha do Município que tenha concorrido para o evento danoso.

A ausência de prova de conduta omissiva culposa do Município exclui o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige a comprovação do nexo causal entre o ato estatal e o dano. 2. Inexistindo omissão específica imputável ao ente público, não se configura o dever de indenizar por danos decorrentes de atividade de risco própria do exercício da função."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APL 0001553-88.1997.8.19.0000, Rel. Des. Wilson Marques; TJSP, Apelação Cível n. 103.800-5/0, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARI
A
APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO”
n.º 0004295-31.2013.8.11.0006,

ajuizada por ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e da parte apelante, em trâmite na 4ª Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos (ID. 255713279):

“Vistos, Etc.

O presente feito trata-se de
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A e MUNICIPIO DE CACERES
, devidamente qualificados nos autos.

Aduz na inicial que a propositura da ação se encadeou em decorrência de um assalto no interior da prefeitura, isto é, o assaltante tinha como objetivo obter os valores disponíveis no caixa eletrônico do Banco Do Brasil, deste modo, os agressores adentrou no local e renderam os vigilantes, além disso, foram submetidos às situações como amarrados e torturados psicologicamente, ameaçados pelos assaltantes, tal narração caracteriza o dano moral pleiteado.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a inicial ao ID. 90261909- fl.03.

Citado, os requeridos apresentaram a Contestação.

Impugnação ao id. 90268077 e 90268081.

Sentença preferida.

Em seguida, recurso em relação à sentença.

Neste passo, o feito retornou em decisão favor ao autor.

Entre ato e outro, o presente juízo intimou o autor para dar prosseguimento no feito.

Em seguida autor, solicitou produção de prova ao id: 108338387.

Nesse sentido, o juízo preferiu a decisão em que saneou a organização do processo, em continuidade DETERMINOU a realização da audiência de instrução e julgamento, em consoante ao ID. 116073935.

Por conseguinte, visto aos autos a audiência ao ID. 125001480.

Ademais, intimadas às partes apresentam as alegações finais.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO.

Das Preliminares

Considerando que
os preliminares arguidas
pelo requerido, confunde-se com o mérito, deixo para analisá-las conjuntamente com aquele.

ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO
ajuizou a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORIAS” contra BANCO DO BRASIL S.A e MUNICIPIO DE CACERES, almejando a reparação do dano causado no autor.

Em primeiro lugar, destaca-se que a responsabilidade dos entes e compartilhada, isto é, de acordo com a assinatura do convênio, as instituições adquirem direitos e responsabilidades.

Nessa perspectiva, compulsando os autos constata-se a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como das condições da ação, não havendo nulidades a serem declaradas e nem preliminares a serem apreciadas, passo a análise do
meritum
causae.

Pois bem. O caso deve ser analisado sob a ótica da RESPONSABILIDADE OBJETIVA, uma vez que os danos alegados pela parte requerente são atribuídos à omissão do Poder Público, responsável pela integridade dos seus servidores.

Na lição do Doutrinador Marcus Vinicius
Mariot
Pereira:

Por sua vez, a responsabilização objetiva tem os mesmos pressupostos, exceto a culpabilidade.

Consideremos;

Conduta humana Nexo-causal Dano Risco;

Reconhece-se no agente um dever prévio de cuidado, é responsável, a priori, porque não observou aquele dever de cuidado que lhe era intrínseco.

O fundamento teórico da responsabilidade objetiva não é, portanto, a culpa, em sentido amplo.

Na objetiva, reconhece-se no agente um dever prévio de cuidado, que impõe que a danificação lhe seja imputado, a despeito de qualquer cogitação de sua culpa: é responsável, a priori, porque não observou aquele dever de cuidado que lhe era imanente.

(
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/responsabilidade-civil-resumo-doutrinario-e-principais-apontamentos/405788006
)

Nesse sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PONTE DE MADEIRA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

(TJ-MT 00040573020118110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)

Por outro lado. O doutrinador defende a ideia de que para configurar a responsabilidade estatal não basta a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.

Vejamos;

"cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível"

(Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 896).

Deste modo, conclui-se que o Município e o Banco do Brasil
responde
pela conduta omissiva ensejadora de danos, devendo restar caracterizada, além da omissão, os prejuízos e o nexo de causalidade.

Registre-se que tal responsabilidade ocorre quando o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente. É a denominada “
faute
de servisse”

Neste passo, é notória que, em se tratando de DANOS MORAIS, deve ser aferido à luz da legislação que vigora, ou seja, questão dos danos morais pode em decorrência do trabalho é fundamentada na teoria da responsabilidade objetiva. Nesse caso, o empregador poderia ser considerado responsável pelos danos morais causados, independentemente de culpa ou dolo.

Observamos;

Ementa: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 932. EFETIVA PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS.

POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DO ART. 7, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. A responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de
justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como acidentes nucleares e desastres ambientais.

4. Recurso Extraordinário desprovido. TEMA 932. Tese de repercussão geral: "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade".

Neste diapasão, extrai-se dos autos que o Município e o Banco do Brasil assinaram um convenio,
aonde
disponibiliza um caixa eletrônico no espaço cedido pelo ente público, posto isto, é possível examinar que o risco em oferecer essa prestação de serviço é evidente diante dos fatos exalados.

Além disso, a parte da segurança em relação ao espaço ficou designada aos funcionários do município,
aonde
tinha o dever de guardar o patrimônio público e por consequência o caixa eletrônico.

Cabe enfatizar, que o guarda não tinha os equipamentos necessários para executar o trabalho designado e não houve o treinamento para devida função, vejamos os equipamentos necessários para a devida função.

Ponderemos;

Equipamentos para vigilantes: o que é essencial

Equipamentos de comunicação

Os equipamentos de comunicação são muito importantes para o trabalho de segurança em empresas, condomínios e estabelecimentos em geral.

Esses equipamentos são muito úteis quando os profissionais de segurança precisam comunicar ameaças, imprevistos e situações em geral, assim como para avisar o vigilante do próximo turno acerca do atual status do local.

Tonfa

A
tonfa
é um bastão com uma lança, uma arma branca que também é conhecida como cassetete americano ou bastão policial.

Lanterna

A lanterna é fundamental para vigilância noturna e situações de risco com pouca luminosidade. Ela é uma grande aliada do vigilante.

Uniforme

A utilização de uniforme entre vigilantes é obrigatória, conforme o que rege a Polícia Federal. O uniforme é importante para a identificação dos vigilantes.

Spray de pimenta

O spray de pimenta é utilizado como um meio de autodefesa, com o intuito de afastar uma pessoa mal-intencionada que não esteja armada.

Arma de choque

A arma de choque, ou
taser
, também é utilizada em situações em que o meliante está desarmado. Trata-se de um equipamento não letal que dispara uma descarga elétrica de alta tensão com o objetivo de paralisar o infrator e afastá-lo do local.

Veículos

Os veículos são parte integrante de uma rotina de vigilância em empresas, estabelecimentos e condomínios, principalmente quando o perímetro é de grande extensão.

O vigilante, quando em um veículo, pode fazer uma varredura em menos tempo, otimizando o trabalho e permitindo que ações sejam tomadas rapidamente em caso de ocorrências ou adversidades.

Hoje, há diferentes tipos de veículos que podem atender às demandas de vigilância, levando em consideração as dimensões e o terreno do local.

Os carros e motos costumam ser os mais utilizados, mas até mesmo bicicletas ajudam na hora de promover a proteção do perímetro. Outros veículos para vigilância muito comuns são os quadriciclos e o
segway
.

Apito

O apito é um dos equipamentos para vigilantes mais essenciais. Além de ser um instrumento para sinalizar perigo, ele também é usado na comunicação entre vigilantes para advertir de algum perigo e ao identificar ocorrências.

Rádio

O rádio é outro equipamento de vigilância bastante utilizado. A radiocomunicação é permanente, ou seja, não há interrupção do sinal, ao contrário do que pode acontecer com telefones e celulares.

Por meio do rádio, é possível pedir reforços, relatar uma ocorrência ou avisar a central de monitoramento acerca de atividades suspeitas.

(
https://www.generall.com.br/confira-os-principais-equipamentos-para-vigilantes/
).

Dessa maneira, verifica-se que o Município e o Banco do Brasil não providenciaram os equipamentos
essências
para garantia da integridade física dos servidores, uma vez que era de extrema importância o fornecimento dos insumos recomendados, aliás, destaca-se que o réu no qual é incumbido como empregador, providenciar as condições ideias de trabalho;

Nesse sentido, segue jurisprudência:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O empregador tem o dever de zelar pela integridade física de seus empregados, garantindo ambiente de trabalho seguro, cumprindo e fazendo cumprir as normas de segurança do trabalho (art. 7º, XXII, da CF e artigos 154 e seguintes da CLT).
Verificadas condições degradantes e sem qualquer segurança, no transporte do empregado, condições de higiene no alojamento e banheiro,
é devida a indenização por dano moral postulada.

(TRT-4 - ROT: 00202907320205040721 Datas de Julgamento: 23/11/2022, 4ª Turma)

Por outro lado, em
analise
aos autos em nenhum momento o réu comprovou que ofereceu aos servidores as condições ideias para o exercício do cargo, conforme consta aos autos relatos dos agentes públicos.

Desta maneira, ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma:

“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a
dor,,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”

Ademais, o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela Jurisprudência pátria no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano moral, como se vê:

“A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada "indústria do dano moral".”

(REsp 504639/PB; Recurso Especial 2002/0174397-4)

Contudo, no caso dos autos, embora se trate de omissão do ente Estado, que não providenciou os equipamentos necessários, ou seja, houve lesão aos bens jurídicos acima mencionados, fato este que confirma a ocorrência de dano moral por parte do reclamante.

Dessa forma, considerando que restou comprovado nos autos a responsabilidade dos requeridos, restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento dos
DANOS MORAIS.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR o MUNICIPIO DE CÁCERES
E O
BANCO DO BRASIL
ao pagamento de DANOS MORAIS em favor de
ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO,
no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais).

Os juros moratórios deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, a contar da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde quando cada parcela deveria ser paga.

CONDENO
o requerido a PAGAR honorários advocatícios – CPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.

Decisão sujeita ao reexame necessário, nos termos da súmula nº 490, do STJ. Assim, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“não se vislumbra na demanda conduta do Município de Cáceres que tenha ensejado qualquer dano ao Requerente, pois assim como ele o Município também foi vítima de infratores que assaltaram o caixa eletrônico do Banco do Brasil S/A, cabendo integralmente a este a responsabilidade na medida em que o proveito financeiro indireto relacionados a sua atividade.”

Com base nestes argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o alegado dano sofrido pelo apelado (ID. 255713282).

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 255713284).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 256881178).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que, no dia
27.05.2013,

ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO ingressou com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO”
em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES e do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a condenação dos requerimentos ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que no exercício de função (vigilante noturno), juntamente com seus colegas (RICARDO TAVARES e MANOEL DOS SANTOS BEZERRA), foi
vitima
da ação criminosa, consistente no arrombamento do caixa eletrônico instalado nas dependências da Prefeitura.

Afirma que a:
“empregadora (Município) não proporcionou meios eficazes e treinamento adequado para que o Autor tivesse sua vida preservada ante as intempéries do
oficio
, tampouco a prestadora de serviços (Banco do Brasil) descuidou-se em não oferecer segurança apropriada às dependências onde o caixa eletrônico foi instalado”
(cf. petição inicial ID. 255712676 ao ID. 255712680).

Recebida a inicial, em
29.05.2013
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte demandada (ID. 255712684).

O BANCO DO BRASIL S/A e a Fazenda Pública Municipal apresentaram contestação (ID. 255712689 ao ID. 255712692 e ID. 255712695 ao ID. 255712697, respectivamente), e a parte autora, impugnação (ID. 255712699 e ID. 255713150).

No dia 11.11.2014, a magistrada de primeiro grau determinou a emenda da inicial, com a apresentação da documentação essencial dos fatos constitutivos do direito (ID. 255713160).

Ato contínuo, a parte demandante requer a reunião do presente feito (proc. n.º 0004295-31.2013.8.11.0006 – Cód.: 156634) com as ações indenizatórias n.º 0004294-46.2013.8.11.0006, Cód.: 156633 e n.º 0004921-84.2012.8.11.0006 – Cód.: 146681, interpostas por RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA; 0004297-98.2013.8.11.0006 – Cód.: 156636, ajuizada por MANOEL BEZERRA DOS SANTOS e a lide n.º 0004923-54.2012.8.11.0006 – Cód.: 146683), também, movida por ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO.

Proferida sentença, em
13.08.2015
,
que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, esta foi anulada, conforme ementa que transcrevo (ID. 255713232):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROUBO EM CAIXAS ELETRÔNICOS – NÃO JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL –INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – NÃO CABIMENTO
– CERCEAMENTO
DE DEFESA - SENTENÇA
ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A falta da apresentação de cópia do boletim de ocorrência ou do inquérito policial por roubo ocorrido em caixas eletrônicos não enseja o indeferimento da petição inicial em ação que objetiva a reparação de danos morais dele decorrentes.

2. A matéria em debate possui viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência.

3. Provimento do recurso. Desconstituição da sentença e remessa ao juízo
a quo
.

(N.U 0004295-31.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)

Na sequência, intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte apelada postula pela produção de prova testemunhal e documental (ID. 255713247 – 27.01.2023), sendo
deferida
a confecção de prova oral (ID. 255713249), conforme decisão de 25.04.2023.

De outro lado, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 02.08.2023, foi colhido o depoimento do informante RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA (ID. 255713271).

Alegações finais (ID. 255713275, ID. 255713275 e ID. 255713276).

Sobreveio,
então, a sentença hostilizada, em
26.07.2024,

que julgou procedente o pedido inicial,
“(...) para CONDENAR o MUNICIPIO DE CÁCERES E O BANCO DO BRASIL ao pagamento de DANOS MORAIS em favor de ADELSON QUEIROZ DE ARAUJO, no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais)”
(ID. 255713279).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(
Stoco
, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute

du

service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público,
mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378).
A mesma
regra se aplica quando se trata de terceiros, como
e
o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.”

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.

(STJ, REsp 1023937/
RS ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

No caso em apreço, verifica-se que, diferentemente do alegado pela parte apelante, ficou evidenciada a omissão do ente público demandado, o que autoriza o reconhecimento de sua responsabilidade civil e fundamenta a pretensão indenizatória.

Com efeito, o autor exercia o cargo de vigia (guarda) do prédio público, mas não recebeu qualquer treinamento ou equipamento que garantisse sua segurança, o que evidencia a negligência do município ao se omitir em seu dever de zelar até mesmo por seus próprios servidores.

Como bem pontuado,
“Em audiência de Instrução prestada no processo n. 0004294-46.2013.8.11.0006, a testemunha a testemunha Vania (funcionária da Prefeitura de Cáceres MT)
confirma a ocorrência do Assalto sofrido pelo Autor e demais vigilantes, bem como o fato de que os mesmos não receberam qualquer treinamento específico e necessário para desempenhar a função de guarda, não foi ofertado qualquer amparo assistencial depois do evento danoso, sendo que outras vezes arrombaram o caixa do Banco do Brasil
(...). Também o informante Ricardo Tavares de Oliveira ao ser ouvido nesse processo, confirmou os fatos narrados pelo autor”
(ID.

255713284) (grifei).

Não se discute a inevitabilidade do roubo, mas sim que os riscos pessoais poderiam ter sido reduzidos ou mesmo evitados se os assaltantes tivessem enfrentado um servidor devidamente treinado e equipado para realizar a guarda patrimonial da prefeitura.

Ademais, é inquestionável a existência de nexo de causalidade entre as consequências sofridas pelo autor durante o roubo e a conduta omissiva da parte apelante, que deixou de promover treinamentos e fornecer equipamentos capazes de prevenir ou minimizar os danos decorrentes do evento.

Da mesma forma, não se sustenta o argumento de culpa de terceiros, pois cabe à Administração Pública, em sua atividade regular, o dever de zelar pela segurança dos cidadãos e dos seus funcionários, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente.

Na hipótese, o MUNICÍPIO DE CÁCERES não se desincumbiu de comprová-las, haja vista que não há indícios nos autos de que o servidor tenha atuado com negligência, imperícia ou imprudência, de forma a dar causa ao evento danoso.

Nesse contexto, colocar, ou expor os seus servidores de forma indevida ao desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, a responsabilidade pelos infortúnios causados aos seus agentes.

Portanto, não há como atribuir ao fortuito externo a responsabilidade pelo roubo, especialmente porque as consequências pessoais – cárcere privado e subjugação sob ameaça de arma de fogo – poderiam ter sido reduzidas ou evitadas se o autor tivesse recebido treinamento e equipamentos adequados fornecidos pela Municipalidade.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu este
eg
. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR – RECURSOS INOMINADO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL – PROCESSO SEM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL - ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO - LESÕES SOFRIDOS POR SERVIDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14) – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO QUANTUM ARBITRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O processo tramitou perante a Justiça Comum e não foi processado em Juizado Especial. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Os caixas eletrônicos constituem-se um serviço colocado à disposição dos consumidores, revelando-se extensão da agência bancária, mesmo após o encerramento do expediente. Logo, o banco tem o dever legal de garantir a segurança de todas as pessoas presentes em seu estabelecimento, bem como nas imediações de caixas eletrônicos.

Devem os danos morais ser arbitrados com cautela, para desestimular novas práticas sem configurar uma forma de enriquecimento indevido, como ocorreu no caso em apreço.

(N.U 0004294-46.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ROUBO A CAIXA ELETRÔNICO INSTALADO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – SERVIDOR FEITO REFÉM POR CRIMINOSOS - FALTA DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA AOS GUARDAS DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR QUE DEVE SER MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCILMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, nesses casos, que se comprove a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Ente Público, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos (STJ, REsp 1023937/RS).

2. Evidenciada, no caso,
a conduta omissiva do Ente Público, bem como sua negligência, restam
preenchidos os requisitos para a imposição da responsabilidade subjetiva, consistente no dever de indenizar.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido.

4. Sentença reformada para majorar os danos morais. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do município desprovido.

(N.U 0004921-84.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
R
.
AGAMENON ALCÂNTARA
MORENO JÚNIOR

(
1º
VOGAL
- CONVOCADO
):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTIN
UAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, com o intuito de obter a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o Apelante, em conjunto com o BANCO DO BRASIL, ao pagamento de danos morais em favor do Apelado, no montante de R$ 15.000,00 (id. 255713279).

Irresignado, o Apelante argumenta que, conforme exposto na síntese fática, firmou um termo de comodato com o Banco do Brasil S/A para a cessão de espaço nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.

Aduz que a responsabilidade pela manutenção e segurança do local cedido seria integralmente do Banco do Brasil S/A, instituição que, ao assumir a segurança do terminal bancário, deveria suportar os riscos inerentes a essa atividade.

Enfatiza que, assim como o Apelado, o Município também foi vítima de um assalto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil S/A, sendo a responsabilidade pela segurança do terminal exclusivamente atribuída à referida instituição financeira.

Por fim, o Apelante destaca que não houve ato ilícito ou culpa do Município que tenha causado o dano, não sendo cabível a indenização por danos morais.

Desta forma, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Município e o alegado dano sofrido pelo Apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 255713284.

A eminente relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGO negou provimento ao recurso do Município, mantendo o entendimento da sentença apelada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do Município perante a situação ocorrida – assalto nas dependências da prefeitura, onde o apelado trabalhava como vigia – onde este sofreu ameaças contra sua vida, caso este não “cooperasse” com os meliantes, autores do crime.

Na origem, trata-se deINDENIZAÇÃO POR DANO MORALproposta porADELSON QUEIROZ DE ARAUJOem face doBANCO DO BRASIL S.A e MUNICIPIO DE CACERES,devidamente qualificados nos autos.

Aduz na inicial que a propositura da ação se encadeou em decorrência de um assalto no interior da prefeitura, isto é, o assaltante tinha como objetivo obter os valores disponíveis no caixa eletrônico do Banco Do Brasil, deste modo, os agressores adentraram no local e renderam os vigilantes (apelado), além disso, foram submetidos às situações como amarrados e torturados psicologicamente, ameaçados pelos assaltantes, tal narração caracteriza o dano moral pleiteado.

A sentença julgou procedente o pedido inicial paraCONDENARoMUNICIPIO DE CÁCERESE OBANCO DO BRASILao pagamento deDANOS MORAISem favor deADELSON QUEIROZ DE ARAUJO, no valor deR$ 15.000,00(quinze mil reais).

O entendimento da sentença recorrida foi mantido pela relatora.

Pois bem.

Com efeito, inquestionável o caráter objetivo da responsabilidade civil dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil,in
verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em que pesem as divergências doutrinárias a respeito da teoria adotada pelo ordenamento pátrio, filia-se à corrente majoritária, a qual reconhece a Teoria do Risco Administrativo como a acolhida pelo sistema normativo brasileiro, em contrapartida à Teoria do Risco Integral, tendo como diferença marcante entre ambas o fato de a primeira permitir discussão a respeito da culpa da vítima, de forma a excluir a responsabilidade da Administração Pública, ou diminuí-la na medida da concorrência da vítima para a causação do fato e, da segunda, que sequer cogita a ocorrência de culpa, bastando que se estabeleça o nexo causal entre o ato da administração e o prejuízo sofrido pela vítima para que haja a responsabilização da pessoa jurídica de direito público. Dentre os defensores da teoria do risco administrativo pode-se citar o saudoso professor Hely Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini, José Afonso da Silva, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso Ribeiro Bastos e, perfilhando entendimento contrário,
Cretella
Júnior, Pedro Lessa, Miguel Seabra Fagundes e Mário Masagão.

Tal orientação (teoria do risco administrativo) busca coibir excessos e iniquidades sociais, traduzindo-se numa visão menos protecionista de similitude com o direito obrigacional moderno, justamente por admitir que o Estado demonstre a sua ausência de culpa para o desfecho danoso, ou mesmo da concorrente participação da vítima para o evento lesivo, a fim de exonerar-se da responsabilidade indenizatória, ou mesmo reduzir a quantia a ser paga a esse título.

Assim é que, amparada na teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva elencada no art. 37, § 6º, da CF, a doutrina assentou como elementos delineadores dessa espécie de responsabilidade o
eventus

damni
, o nexo de causalidade material entre o dano e o comportamento empreendido pelo agente público (ação ou omissão) e, por fim, a ausência de qualquer causa excludente de responsabilização, pressupostos sem os quais improcede a obrigação de indenizar.

Mais especificamente, no que tange às causas excludentes de responsabilidade, a doutrina pátria assinala como tais a inexistência de causalidade entre a conduta da administração e o dano ocorrido, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e o caso fortuito ou a força maior.

Hely Lopes Meirelles, lecionando a respeito da responsabilidade objetiva a que está submetida a Administração, assinala:

“Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos à atividade administrativa observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano.” (Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 629 e 630).

Na espécie, verifica-se que o pedido do autor não apresenta um dos pressupostos essenciais ao êxito da pretensão indenizatória, quais sejam, ação ou omissão do Estado direcionada ao evento lesivo (nexo de causalidade).

Isso porque, analisando detidamente o conjunto probatório que compõe os autos, conclui-se que não há como imputar ao Município ação ou omissão voltada ao resultado danoso, uma vez que a função desempenhada pelo autor (vigia) traduz-se em atividade de risco inerente, que visa coibir condutas criminosas, no afã de zelar por bens materiais de entidades, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade, e o agente que a desempenha tem ciência disto.

Além disso, caso o vigilante apelado estivesse “equipado” com armas brancas, ainda assim, não deveria confrontar os meliantes, autores do assalto, considerando que sempre o aconselhável nestes casos, é não reagir.

Dessa forma, não preenchendo os requisitos ensejadores do dever de indenizar, não se vislumbra a omissão do Município apelante.

Sobre a ausência de nexo de causalidade da conduta imputada ao Estado em situação análoga, colhe-se da jurisprudência:

"Responsabilidade Civil. Morte de policiais militares, no exercício das funções, por ação de assaltantes, no curso de roubo a banco.Ação de responsabilidade civil, proposta por viúva e filho de uma das vítimas, em face do Estado.Relação de causalidade entre o dano e ação ou omissão de agente do Poder Público. Prova. Inexistência. Responsabilidade Civil do Estado.
Inconfiguração
.Não se condena o Estado a indenizar danos sofridos por dependentes de vítima se não se demonstra a relação de causalidade entre o dano e ação ou omissão
filiável
a agente do ente público. Responsabilidade civil do Estado por ato omissivo. Prova da culpa. Indeclinabilidade.
Incomprovação
da "
faute

du

service
". Malogro da pretensão ressarcitória. Diversamente do que ocorre com os atos comissivos, a responsabilidade civil do Poder Público, por ato omissivo, de seus agentes, depende sempre de prova da culpa, de sorte que, neste caso, a pretensão ressarcitória não pode prosperar se não se demonstra, a "
faute

du

service
" da Administração, ou seja a omissão culposa do agente, que, devendo agir, não o fez. Apelação improvida. Sentença confirmada (TJRJ, Processo APL 0001553-88.1997.8.19.0000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA Órgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de publicação 07/08/1998, Data de julgamentob23/04/1998, Relator WILSON MARQUES).

No mesmo sentido:

"'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Falecimento depolicialcivil em estabelecimento prisional - Infortúnio decorrente de tiro provindo de prisioneiro -Inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta do Estado- Devidos apenas indenizações decorrentes do vínculo empregatício, pois o risco decorrente do enfrentamento com criminosos é ínsito à atividadepolicial- Recurso improvido' (TJSP - Apelação Cível n. 103.800-5/0 - Ribeirão Preto - 1ª Câmara de Direito Público - Relator: José Raul Gavião de Almeida - 25.09.01 - V.U.). (TST - RR: 300007620085020242, Relator.: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 14/09/2016, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/09/2016)

Nesse sentido voto pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.

Assim, diante do exposto, peço licença, para divergir da relatora no sentido de prover
o recurso,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Cáceres e retificar a sentença apelada, julgando improcedente o pedido indenizatório
, nos termos expostos acima.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (1ºVOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares
,

Concordo
plenamente
com a fundamentação do voto d
o 2º Vogal
até porque a questão d
a responsabilidade eventualmente objetiva do Município não me parece que restou caracteriz
ada.

De forma que peço vênia a eminente relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (3º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Peço vênia a douta Relatora para acompanhar o voto do 2º Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira no sentido de dar provimento ao recurso e afastar a indenização
.

C
omungo do mesmo entendimento que é
ínsito
a atividade do vigilante o risco
, não houve nenhum nexo de causalidade da conduta a justificar a indenização.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA)
:

Eminentes pares,

Acompanho integralmente o voto da Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos que passo a expor:

De início, verifico que a controvérsia central diz respeito à responsabilidade civil do Município de Cáceres pelos danos morais sofridos pelo servidor Adelson Queiroz de Araújo, vítima de assalto quando exercia a função de vigilante noturno nas dependências da Prefeitura, onde se localizava um caixa eletrônico do Banco do Brasil.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária entre o Município de Cáceres e o Banco do Brasil, condenando-os ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O cerne da questão reside em definir se o Município possui responsabilidade pelo evento danoso, considerando a alegação recursal de que não houve conduta omissiva ou comissiva da municipalidade que pudesse ensejar o dever de indenizar.

Após detida análise dos autos, constato que não assiste razão ao apelante, pelos seguintes fundamentos jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva do Município

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, bastando para sua configuração a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, dispensando-se a comprovação de culpa.

No caso em apreço, restou evidente a omissão específica do Município ao não proporcionar condições adequadas de trabalho ao servidor, deixando de fornecer treinamento e equipamentos necessários para o exercício de uma atividade notoriamente perigosa, qual seja, a vigilância noturna.

2. Da teoria do risco administrativo

Aplicável ao caso a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública responde pelos riscos da atividade que desenvolve. Como empregador, o Município tinha o dever de proporcionar ambiente de trabalho seguro ao servidor, conforme determina o art. 7º, XXII, da Constituição Federal.

A instrução processual demonstrou que o autor não recebeu qualquer treinamento específico para a função de vigilante, tampouco lhe foram disponibilizados equipamentos básicos de proteção e comunicação, como
tonfa
, lanterna, rádio comunicador, entre outros, essenciais para o exercício seguro da atividade, conforme prova testemunhal produzida nos autos.

3. Da solidariedade na responsabilidade civil

O convênio firmado entre o Município e o Banco do Brasil para instalação do caixa eletrônico nas dependências da Prefeitura gerou obrigações recíprocas, inclusive no tocante à segurança do local. A cessão do espaço para atividade bancária atraiu risco adicional às instalações da Prefeitura, sem que houvesse o correspondente incremento nas medidas de segurança.

Em casos análogos, este Tribunal já reconheceu a responsabilidade solidária entre entes públicos e instituições bancárias, não havendo razão para afastar tal entendimento no presente caso.

4. Do nexo causal

Está evidente o nexo de causalidade entre a omissão do Município em proporcionar condições seguras de trabalho e o dano sofrido pelo autor. A ausência de preparo técnico e de equipamentos adequados potencializou a situação de vulnerabilidade do servidor frente à ação criminosa.

Além disso, cumpre destacar que a ausência de segurança adequada já havia resultado em ocorrências anteriores semelhantes, conforme depoimento testemunhal, o que reforça a previsibilidade do evento danoso e a omissão culposa da Administração.

5. Da inaplicabilidade da excludente de responsabilidade

Não prospera a alegação do Município de que o dano decorreu exclusivamente de ato de terceiro, hipótese que afastaria sua responsabilidade. Isso porque não se trata de fato imprevisível ou inevitável, mas sim de risco inerente à atividade desenvolvida, potencializado pela negligência do ente público em adotar medidas preventivas adequadas.

A jurisprudência consolidada, inclusive citada na sentença recorrida, reconhece que em casos de atividades de risco, como a vigilância, a responsabilidade do empregador pode ser objetiva, fundamentada na teoria do risco-proveito, conforme também prevê o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

6. Da razoabilidade do quantum indenizatório

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano sofrido pelo autor, que foi submetido a grave situação de estresse e risco de vida, além da capacidade econômica dos ofensores e do caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto, acompanho o voto da Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025